Tribunal: TJES
Processo: 0006623-67.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cleibison Vidal contra sentença condenatória, que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a condenação do acusado; (ii) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; (iii) definir a possibilidade e o valor de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito de furto restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, relatório final do inquérito policial, depoimento da vítima e confissão do réu em juízo, corroborada por imagens de segurança do local e sua condução até o local onde a bicicleta teria sido escondida.

4. A alegação de ausência de provas não se sustenta, uma vez que, embora os policiais não recordem os fatos com detalhes, o conjunto probatório, especialmente a confissão judicial e o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação.

5. A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo competência do órgão julgador recursal para decidir sobre o tema.

6. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que apresentou as razões recursais, sendo razoável o valor de R$ 800,00, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa e do grau de zelo demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por furto simples.

2. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

3. É cabível a fixação de honorários em favor da defensora dativa que atua no processo, ainda que exclusivamente em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 00092407820198080024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.01.2020; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006623-67.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEIBISON VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS À DEFENSORA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Cleibison Vidal contra sentença condenatória, que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, a concessão da justiça gratuita e a fixação de honorários à advogada dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes elementos suficientes para a condenação do acusado; (ii) determinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em sede recursal; (iii) definir a possibilidade e o valor de arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito de furto restam comprovadas por meio do boletim de ocorrência, relatório final do inquérito policial, depoimento da vítima e confissão do réu em juízo, corroborada por imagens de segurança do local e sua condução até o local onde a bicicleta teria sido escondida.

4. A alegação de ausência de provas não se sustenta, uma vez que, embora os policiais não recordem os fatos com detalhes, o conjunto probatório, especialmente a confissão judicial e o depoimento da vítima, é suficiente para sustentar a condenação.

5. A concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, inexistindo competência do órgão julgador recursal para decidir sobre o tema.

6. É devida a fixação de honorários à defensora dativa que apresentou as razões recursais, sendo razoável o valor de R$ 800,00, com base nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da baixa complexidade da causa e do grau de zelo demonstrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confissão judicial do réu, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por furto simples.

2. A análise da gratuidade de justiça deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal.

3. É cabível a fixação de honorários em favor da defensora dativa que atua no processo, ainda que exclusivamente em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 804; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 00092407820198080024, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 22.01.2020; TJES, Apelação Criminal nº 020170010670, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021; TJES, Apelação Criminal nº 030210011661, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 09.02.2022; TJES, Apelação Criminal nº 067190010206, Rel. Des. Helimar Pinto, j. 16.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEIBISON VIDAL
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 15023123), nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação. Além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais e a fixação de honorários pelos serviços prestados pela advogada dativa.

Contrarrazões do Ministério Público, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença (ID nº 15023126).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11063138), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de apelação criminal interposta por
CLEIBISON VIDAL
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 155 do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 15023123), nas quais a defesa pugna pela absolvição do réu ante a insuficiência de provas para a condenação. Além disso, requer a isenção do pagamento das custas processuais e a fixação de honorários pelos serviços prestados pela advogada dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face do réu
Cleibison Vidal
, imputando-lhe a prática do crime de furto qualificado, narrando que:

(...) no dia 26/10/2017, aproximadamente às 18h32min, na Avenida Jones dos Santos Neves, centro, em frente o estabelecimento Óticas São Paulo, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, em concurso de pessoas, e durante o repouso noturno, coisa alheia móvel, pertencente a ALEX PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA.

Infere-se que ao passar pelo endereço acima, o demandado visualizou uma bicicleta em frente ao citado estabelecimento comercial que não estava presa por cadeado, tendo então se dirigido a praça e relatado tal fato a seu colega "MARCELO DE TAL".

Ato contínuo, ambos "combinaram de subtrair a referida bicicleta para posteriormente vendê-la e com o dinheiro comprar droga", de forma que já na parte da noite, se aproximaram do local", sendo que o denunciado se apossou da res furtiva a guiando "como se sua fosse", e se evadiu do local, indo em direção a praça central, e "MARCELO o acompanhou a pé" (fl. 12).

De acordo com a vítima, foi possível identificar pelo sistema de imagem que o delito ocorreu aproximadamente às 18h32min, quando dois indivíduos se aproximaram da bicicleta, e a furtaram, de modo que o bem não foi recuperado (fl. 11).

Extrai-se que o denunciado teria entregado a bicicleta ao comparsa "MARCELO DE TAL", "o qual disse que a deixaria próximo ao Pavilhão (escondida) até a venda da mesma" (fl. 12).

O denunciado ainda relatou para a Autoridade Policial que "confessou a subtração aos militares e ainda se deslocou com os mesmos, até o Pavilhão, local onde a motocicleta deveria estar escondida, contudo, constataram que a mesma não estava no local; [...] que não sabe informar onde MARCELO reside." (fl. 12).

Após a realização de diligências a fim de encontrar e qualificar a pessoa de "MARCELO DE TAL", não foi possível lograr êxito em individualizá-lo (fl. 25).

(...)

Nesse caso, a materialidade restou comprovada, conforme os seguintes documentos: “Boletim Unificado” e “Relatório Final de Inquérito Policial”.

Da mesma forma, a autoria do crime fora devidamente comprovada no decorrer da instrução processual, com destaque para o depoimento da vítima Alex Paulo Cardoso de Oliveira, que afirmou em seu depoimento judicial que foi trabalhar com a bicicleta e, no fim da tarde, percebeu que ela havia sido furtada. No que diz respeito à identificação do acusado, a vítima afirma que foi possível identificá-lo por câmeras de segurança do local.

Em contrapartida, ambos os policiais não se recordavam em detalhes dos fatos ocorridos, tendo em vista o lapso temporal. O PMES Michael Dias de Souza informou que não se lembra dos fatos apurados neste processo, mas apenas que conhece o acusado de outras ocorrências. Enquanto, o PMES Joberlan Angelo Vaccary, disse que se lembra da ocorrência, mas não se recorda de todos os detalhes.

Por fim, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório em juízo, afirmando, ainda, que havia usado drogas na data dos fatos e que ele é dependente químico. Além disso, afirmou que possui passagem por outros furtos.

Assim, em que pese a tese da fragilidade probatória, certo é que os depoimentos prestados, aliados à confissão do réu, evidenciam que o apelante cometeu o crime de furto, razão pela qual é descabida a tese de absolvição por ausência de provas.

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Com efeito, a Defesa aduz que deve ser concedido ao réu os benefícios da justiça gratuita em interpretação conforme a constituição do art. 804 do CPP, e em conformidade com o art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, em analogia.

Contudo, é entendimento pacífico deste Tribunal que compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Por fim, destaco que,
in casu
, a advogada dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a advogada dativa apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais), que reputo razoável e proporcional, tendo em vista a baixa complexidade da causa e o grau de zelo do profissional.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas no sentido fixar honorários em favor da defensora dativa Dra. Mônica Ramos Caprini
(OAB/ES nº 27.831), no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.